Tribunal: TJMT
Processo: 0014060-57.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014060-57.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE BETIO - CPF: 001.298.718-26 (APELADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JACINTO FURLAN - CPF: 043.716.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSTRIÇÃO NO IMÓVEL. DISPENSA VOLUNTÁRIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS QUE
, POR SI SÓ,
NÃO CONFIGURA MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Terceiro ajuizados por Maria de
Bettio
contra Marcelo Segura, visando afastar
possível
constrição judicial sobre imóvel adquirido da pessoa de Jacinto Furlan e outros, em razão de dívida pendente contra o vendedor. A autora, que dispensou certidões negativas dos vendedores ao adquirir o imóvel, sustenta que à época da compra o bem estava livre de ônus e desconhecia qualquer pendência judicial. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, considerando não configurada a fraude à execução, dada a ausência de registro de penhora e de má-fé da adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de obtenção de certidões negativas pelo adquirente, por si só, caracteriza má-fé suficiente para configurar fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé no ato da compra do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução
depende
do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, presumindo-se a boa-fé na ausência de tais elementos.

A jurisprudência do STJ (Tema 243) reitera que a boa-fé do terceiro adquirente é presumida, cabendo ao exequente o ônus de provar o conhecimento da demanda executiva pelo adquirente.

A dispensa voluntária de certidões negativas em nome dos vendedores, embora incomum, não caracteriza, por si só, má-fé,
sendo necessária prova concreta de que o adquirente tinha ciência da execução e da possibilidade de insolvência do vendedor.

No caso concreto, não foi demonstrado que a embargante tivesse conhecimento de eventual constrição sobre o imóvel, nem de pendências judiciais contra o alienante, motivo pelo qual a presunção de boa-fé prevalece.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro de constrição judicial na matrícula do imóvel e a inexistência de prova de má-fé do adquirente afastam a caracterização de fraude à execução.

A dispensa de certidões negativas pelo adquirente não configura
, por si só, a
má-fé presumida, prevalecendo
a
presunção de boa-fé na ausência de prova em contrário pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 792;
CC, art.
1.245; Súmula 375 do STJ.

Jurisprudência relevante citad
a
: STJ, Tema 243 (
REsp
956.943/PR); TJPR, Apelação Cível 0005144-62.2019.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 19.04.2023; TJPR
, Agravo
de Instrumento 0028746-22.2021.8.16.0000, Rel. Des.
Shiroshi

Yendo
, j. 16.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
MARCELO SEGURA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Cível da Comarca de
Sinop
/MT,
que
,
nos autos d
os

Embargos de Terceiro

ajuizad
os

por
MARIA DE BETTIO
,
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na inicial, afastando eventual penhora que possa recair sobre o imóvel em debate.

Inconformado, o Apelante sustenta que
a

r
ecorrida não pode ser considerada como adquirente de boa-fé, ainda que inexistente averbação da
execução na matrícula do imóvel, visto que a dispensa de certidões negativas dos vendedores do imóvel é expressão da falta de cautela que se equipara a má-fé.

Salienta que a Apelada
assumiu o risco da constrição ao deixar de buscar a certidão negativa em nome dos vendedores,
o que é suficiente para presumir a
sua má-fé.

Com essas considerações, requer o
provimento do presente recurso para modificar integralmente a sentença
e
julgar totalmente improcedente
s
os embargos de
terceiro opostos
por Maria de
Bettio
.

Devidamente intimada
,
a
Apelad
a

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 234684157).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se
de
Embargos de Terceiro
ajuizados por
MARIA DE BETTIO
em face de
MARCELO SEGURA
, relatando que adquiriu um imóvel do
Sr.

Jacinto Furlan
e outros em 27/04/2012, entretanto, o bem
está
sob eminente constrição em razão de dívida pendente em desfavor do Sr. Jacinto no processo n.º 0010676-09.2005.8.11.0015.

Afirmou
que à época d
a aquisição o imóvel se encontrava
livre e desembaraçado e
, em razão disso,
dispensou as certidões negativas em nome dos vendedores.

O Apelante apresentou impugnação aos Embargos, aduzindo que
a dispensa, pela Apelada, das certidões negativas em nome dos vendedores, conforme consta na Escritura Pública levada a efeito na R-4 – matrícula 21.355, resultou na atração do risco da aquisição do imóvel e dos direitos do usufruto, não podendo a autora se furtar de sua decisão irresponsável que afasta sua alegada boa-fé.

Sobreveio sentença julgando procedentes os Embargos, nos seguintes termos:

“
O art. 792, § 4º, do CPC/2015 prevê que, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro que adquiriu o bem anteriormente pertencente ao executado para, querendo, opor embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias.

Tais embargos têm cunho preventivo, porquanto se destinam apenas a possibilitar que o terceiro evite a constrição judicial enquanto se defende da alegação de ter praticado ato em fraude à execução.

Ressalta-se que a configuração da fraude à execução exige a ocorrência do anterior registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, cuja prova é ônus do exequente.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a embargante comprou o aludido imóvel, por meio de escritura pública (ID 90893139 - Pág. 15), em 27.04.2012, e inclusive, pagou o preço ajustado (ID 90893139 - Pág. 27/28).

Ademais, ainda que não tenha registrado a venda no Registro de Imóveis, não está a embargante impedida de obter a proteção judicial sobre imóvel que comprova ter adquirido e nele exerce posse.

(...)

Aliás, não houve averbação da execução na matrícula do imóvel, bem como não houve prova da má-fé da embargante, e nem prova de que esta tinha ciência da execução que corria contra o devedor, de modo que deve ser presumida sua boa-fé.

(...)

Isto posto, de rigor a procedência dos presentes embargos, a fim de afastar qualquer constrição futura em desfavor da embargante por dívida pendente contra o
Sr.
Jacinto Furlan e demais proprietários registrais da matrícula nº 21.335.
”

Contra essa sentença recorre o Apelante, sustentando, em síntese, que
a Apelada assumiu o risco da constrição ao deixar de buscar a certidão negativa em nome dos vendedores, o que é suficiente para presumir a
sua má-fé.

Pois bem.

De acordo com o art. 792 do CPC, a alienação ou oneração será caracterizada como fraude contra credores nas seguintes hipóteses:

Art. 792 (...)

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão

reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no

respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de

execução, na forma
do art. 828;

III -
quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de

constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação

capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

Sobre o tema, a Súmula 375 do STJ dispõe ainda de um requisito alternativo ao estabelecer que,
além do registro da

penhora, também é possível reconhecer a fraude à execução quando houver prova da má-fé

do
terceiro adquirente:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da

penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
.

A
demais
, o STJ, no

Tema 243,
f
irmou a orientação de que a boa-fé deve

ser presumida, sendo ônus probatório
do credor demonstrar
que o terceiro adquirente tinha

conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência
,
in
verbis
:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de

execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da

penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente

(Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente

aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o

ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de

demanda capaz de levar o alienante à insolvência,
sob pena
de torna-se

letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no
§ 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em

fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após

averbação referida no dispositivo”
.

Assim, a fraude à execução se configura nas hipóteses em que preexistir à alienação
,
constrição judicial devidamente averbada nos registros do bem, ou nos casos em que o credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente,
o que não ocorreu na hipótese.

No caso, é fato incontroverso de que não houve prévia anotação de penhora ou existência de execução/cumprimento de sentença no registro imobiliário do imóvel, o qual foi alienado em 27/04/2012 para a parte embargante/Apelada e devidamente averbada na
R-4 – matrícula 21.355
em 12/06/2012, sendo devidamente quitada conforme provas colacionadas aos autos.

A
dispensa voluntária das certidões

negativas cíveis e criminais não caracteriza, por si só, a má-fé d
a
adquirente, tendo em vista a

presunção de boa-fé que lhe é inerente (
Súmula 375 do STJ
).

E
mbora
o Cumprimento de Sentença n.º
0010676-09.2005.8.11.0015
em desfavor do
Sr.
Jacinto
, um dos vendedores do imóvel,
tenha sido ajuizada

anteriormente à aquisição do imóvel pela parte embargante,
o
documento do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Sinop/MT
revela inequivocamente que à época da negociação não

havia averbação de penhora ou de qualquer indisponibilidade, constituindo prova cabal de que a
Apelada
não tinha conhecimento da existência da ação em face
do executado.

Diante das particularidades do caso, portanto, caberia à parte exequente, ora
Apelante
,
desincumbir-se
do seu ônus de provar a má-fé da
Apelada
em relação ao negócio jurídico

firmado, o que não ocorreu
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL NO MOMENTO DA

COMPRA E VENDA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA.

SÚMULA 375 DO STJ. TESE FIRMADA NO RESP. REPETITIVO 956.943/PR (TEMA

243/STJ). A MÁ-FÉ NÃO SE PRESUME, PROVA-SE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0005144-

62.2019.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON

RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J.
19.04.2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA

CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE INDEFERE

O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE

IMÓVEL DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA

CONSTRIÇÃO DO BEM OU DA AÇÃO EXECUTIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.

DISPENSA VOLUNTÁRIA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE

DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS EM NOME DOS ALIENANTES À ÉPOCA

DA COMPRA E VENDA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ.
NÃO DESCONSTITUI
ÇÃO.

ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO CREDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO

STJ. FRAUDE A EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA

SENTENÇA (...) AGRAVO DE IN
STRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJPR – 15ª C. Cível – 0028746-22.2021.8.16.0000 – Ubiratã – Rel.: Des.
Shiroshi

Yendo
– J. 16.08.2021) (
g.n
.
)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Estando
desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por
cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024